Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713222-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO MIRANDA GALVAO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o término do prazo recursal. Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator